Tribunal: TCU
Processo: 026.587/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Realização do Seminário Nacional Pescado Brasileiro " Um Grande Négocio". (no da TCE no sistema: 1540/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2976/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, c/c o art. 1o da Lei no 9.873/1999, e o art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordão. 1. Processo TC- Processo 026.587/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda (05.439.142/0001-73); Junior Rodrigues de Mendonça (XXX.071.461-XX); Sebastiao Macedo da Silva (XXX.334.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.